Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720203-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISMAR DE SOUZA FERNANDES AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas hipossuficientes (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte requerente demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o Agravante limita-se a requerer a concessão do benefício, sem, no entanto, comprovar seus rendimentos e a alegada hipossuficiência, tais como, contracheques e extratos bancários dos últimos 3 meses e comprovantes de despesas com moradia e alimentação. Desse modo, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência ou recolha o preparo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora